Tribunal: TJMT
Processo: 1017749-93.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017749-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA ALVES DA SILVA - CPF: 515.881.969-68 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 300, caput do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A suspensão dos descontos realizados na aposentadoria referentes a empréstimo consignado, em que sua origem é discutida e negada pela autora, que acarreta em redução significativa de seus proventos, é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e atende ao disposto no artigo 300, caput do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017749-93.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO BATISTA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOAO BATISTA ALVES DA SILVA
contra decisão proferida em Ação declaratória de nulidade contratual, repetição de indébito com indenização por danos morais c.c pedido de tutela antecipada de urgência nº 1007541-27.2024.8.11.0040 - 2ª Vara Cível de Sorriso /MT, movida em face de
BANCO PAN S.A.
, em que se indeferiu a tutela antecipatória para que a parte contrária suspenda os descontos em seu benefício previdenciário.

O agravante afirma que
“o lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação é indiferente para o caso, já que os requisitos da tutela antecipada de urgência não deixam de estar presentes por esta razão, considerando haver indícios da fraude praticada pelos Agravados, além dos inequívocos prejuízos suportados pelo Agravante em seu sustento pessoal, que depende exclusivamente da aposentadoria.”.

Diz que
“é aposentado e recebe apenas 01 (um) salário mínimo mensal, sendo pessoa hipossuficiente economicamente e também tecnicamente perante os Agravados. Em razão da idade e da parca instrução, o Agravante imaginou que os descontos indevidos estivessem ocorrendo por dedução legal, e somente em diligências posteriores descobriu que os descontos decorrem de empréstimos consignados que nunca contratou”.

Argumenta que
“vem amargando inegáveis prejuízos de ordem patrimonial, material e moral, ao ser privada de valores significativos de sua aposentadoria, sem ao menos ter qualquer relação contratual com a ré agravada. Inclusive, não se vislumbra qualquer prejuízo aos Agravados com a determinação de suspender as cobranças lançadas no benefício da aposentaria do Agravante, uma vez que se ganhar a causa, poderá efetivar a cobrança do montante com seus consectários legais”.

Defende que
“a negativa da tutela antecipada, de forma a permitir que o Agravado, com todo o poderio econômico que possui, continue cometendo a conduta arbitrária que motivou o ajuizamento do feito de origem, e, de outro lado, a concessão da tutela de urgência, que significaria a preservação do sustento pessoal do Agravante, que é pessoa idosa, de pouca instrução e parcas condições financeiras, completamente dependente, portanto dos valores que tem sido indevidamente subtraídos pelo Agravado.”.

Em suma, requer o recebimento do recurso com a concessão da tutela recursal e o provimento ao final

(id. 223293167).

Concedida a liminar recursal (id. 223322172).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOAO BATISTA ALVES DA SILVA
contra decisão proferida em Ação declaratória de nulidade contratual, repetição de indébito com indenização por danos morais c.c pedido de tutela antecipada de urgência nº 1007541-27.2024.8.11.0040 - 2ª Vara Cível de Sorriso /MT, movida em face de
BANCO PAN S.A.
, em que se indeferiu a tutela antecipatória para que a parte contrária suspenda os descontos em seu benefício previdenciário.

Não houve apresentação de contrarrazões, de modo que a situação permanece inalterada quando da apreciação da liminar recursal, na qual ficou registrado que na decisão agravada, a MM. Juiz da casa vislumbrou apenas a probabilidade do direito da agravante, entretanto, entendeu que
“os supostos empréstimos iniciaram em 2022, portanto, ausente a urgência pretendida, tais fatos dependem de dilação probatória, sob o crivo do contraditória e ampla defesa, e, sendo o caso de desconto indevido, os valores podem ser restituídos, sem prejuízo
”.

Em que pese à conclusão inicial do Magistrado, o agravante é aposentado pelo INSS e percebe uma remuneração mensal bruta de 01 (um) salário mínimo.

O agravante apresentou extratos de seu benefício, na qual se percebe incialmente que recebeu apenas R$ 868,64 em março e fevereiro, situação que afeta o seu próprio sustento.

Sabe-se que na análise do agravo de instrumento, o julgador deve se ater estritamente aos fundamentos da decisão agravada.

In casu
, identificada pela magistrada a probabilidade do direito, entendo, neste momento, que também está presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que os descontos mensais aqui discutidos, reduzem a capacidade financeira da agravante; percebe uma renda mensal de 01 (um) salário mínimo mensal e, como sabido,
qualquer quantia é fundamental, vez que diante da idade avançada, aumentam os custos com medicamentos e tratamentos de saúde
.

A evidência dos requisitos previstos no artigo 300,
caput
do CPC acarreta no provimento do recurso e confirmação da tutela de urgência recursal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL –
NÃO RECONHECIMENTO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS
– COMINAÇÃO DE MULTA – CABIMENTO – QUANTIA EXCESSIVA – MINORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se o autor afirma não reconhecer os descontos realizados na sua aposentadoria, relativos a suposta contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e o Banco, por outro lado, não comprova a regularidade da avença, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).
(...)”
(N.U 1016689-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, publicado no DJE 21/09/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO REALIZADO A TÍTULO DE RMC (RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL) – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS
– INSURGÊNCIA DO BANCO – RMC QUE SE MOSTRA ABUSIVO E SEM INFORMAÇÕES SUFICIENTES AO CONSUMIDOR – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Na peça inicial, a autora, que é pessoa idosa e recebe benefício previdenciário, não nega que possui relacionamento com a instituição financeira. Entretanto, nega ter contratado empréstimo consignado através de cartão de crédito, que resultou na reserva de margem consignável de 69,78 (sessenta e nove reais e setenta e oito centavos), para garantia de pagamento das parcelas relativas ao referido empréstimo. 2-Dessa forma, levando em conta os descontos realizados na aposentadoria do demandante, o que lhe causa prejuízos, é de ser mantida a decisão do magistrado singular, em juízo de cognição sumária, que determinou a suspensão dos descontos até ulterior decisão,
sob pena de aplicação de multa diária”
(N.U 1007489-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação declaratória de inexistência débito c/c pedido de antecipação de tutela c/c reparação por danos morais –
PARCELAS MENSAIS DESCONTADAS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA – DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA DE URGÊNCIA, SUSPENDENDO O DESCONTO RELATIVO AO CONTRATO QUESTIONADO – REQUISITOS DO ART. 300, NCPC EVIDENCIADOS
– MULTA DIÁRIA FIXADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Afigura-se escorreita a decisão de primeiro grau, concessiva de tutela de urgência, fundamentada a contento e evidenciando o preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC/2015. Hipótese na qual a autora agravada, já idosa, tem parcelas mensais descontadas de seu benefício previdenciário de pensão por morte, sendo que alega que jamais efetuou qualquer negócio com o requerido. Decisão cujo teor suspendeu os descontos relativos aos contratos questionados
. (...)”
(N.U 1018072-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020).

Ante o exposto,
PROVEJO
o recurso, para ratificar a liminar recursal e suspender os descontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024